Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. REITERAÇÃO INFRACIONAL. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS FIXADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215, do ECA.
2. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando a materialidade e a autoria do ato infracional encontram-se sobejamente demonstradas pelos documentos e pelos depoimentos constantes dos autos.
3. Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório, revestem-se de credibilidade, sendo aptos a confirmar a atribuição de ato infracional, em especial ante a ausência de elemento desabonador quanto aos seus relatos.
4. Verificada a reiteração infracional, com descumprimento de medida anteriormente fixada, bem como diante das demais condições pessoais do adolescente, correta a aplicação da medida de internação, restando evidenciada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
5. Recurso conhecido e desprovido.